Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-22.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003176-22.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSIMAR SANTOS ARANHA - CPF: 012.495.381-65 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR - CPF: 928.124.811-53 (APELADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 05.197.443/0001-38 (APELADO), JAMES DA CUNHA RIBEIRO BARROS - CPF: 045.072.383-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE Apelação Cível nº 1003176-22.2016.8.11.0003

APELANTE:
ROSIMAR SANTOS ARANHA

Apelados:
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

e outroS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – SUPOSTA LESÃO NERVOSA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ERRO MÉDICO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I DO CPC – PERÍCIA QUE AFASTOU O NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido analisada as razões e fundamentações apresentadas pela parte recorrente, oportunizadas e produzidas as provas pertinentes ao pleito, não há falar em cerceamento de defesa.

Para que se reconheça a responsabilidade civil, há que se comprovar a conduta, o nexo causal e o dano experimentado pela parte.

Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há falar em dano moral.

Inexistindo provas dos fatos constitutivos do direito, a ação deve ser julgada improcedente, nos termos do Art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE Apelação Cível nº 1003176-22.2016.8.11.0003

APELANTE:
ROSIMAR SANTOS ARANHA

Apelados:
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

e outroS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSIMAR SANTOS ARANHA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n. 1003176-22.2016.8.11.0003,
julgou

improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, que o juízo de primeiro grau não oportunizou a manifestação das partes acerca das provas produzidas no feito de origem, o que implicou no cerceamento de defesa.

No mérito, alega que em 2016, ao realizar consulta preventiva, fora constatada a presença de um nódulo na axila direita, motivo pelo qual procurou os apelados para a realização da biópsia.

Assevera que pretendia apenas colher o material necessário para verificar se havia presença de células tumorais na região da sua axila.

Afirma que, no entanto, o médico apelado, por vontade própria e sua conta em risco, extraiu completamente o gânglio axilar, o que ocasionou a secção do nervo radial, deixando sequelas na ora recorrente.

Assevera que perdeu todas as funções dos dedos e da mão em razão da imperícia do médico apelado.

Sustenta que o laudo produzido pela perita é frágil e parcial, uma vez que se referiu a situação inexistente.

Argumenta que houve a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar a ocorrência de dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença ou, no mérito, que seja reformada para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões nos ids. 248395857, 248395858, 248395859, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme se verifica dos autos, a parte apelante sustenta, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, ao argumento de que não fora oportunizada a apresentação de alegações finais.

No entanto, sem maiores delongas, tal alegação não merece prosperar.

Em consulta aos autos, é possível observar que fora produzida a prova pericial no presente feito, tendo sido oportunizada a manifestação das partes acerca do laudo apresentado.

Assim, o feito já se encontrava maduro para o seu julgamento de mérito, devendo ser afastada a preliminar aventada.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSIMAR SANTOS ARANHA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais - Processo nº 1003176-22.2016.8.11.0003, ajuizada em desfavor
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA E OUTROS
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Incialmente, faz-se necessário um breve histórico dos fatos da demanda.

Conforme se infere dos autos, a recorrente narrou que, após descobrir a presença de um nódulo na sua axila, procurou o serviço dos apelados, objetivando a realização de biópsia no referido local.

Asseverou que, no entanto, o médico apelado realizou a retirada completa do nódulo, o que ocasionou danos na funcionalidade do seu membro, com a perda dos movimentos dos dedos e da mão.

Pois bem.

O que se busca no presente feito é indenização por danos morais em razão da perda da funcionalidade do membro superior direito da recorrente, possivelmente em razão de negligência, imprudência e imperícia médica nas dependências do SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS ao realizar retirada de um nódulo na axila direita.

A questão crucial consiste em apurar se existiu ou não erro médico no procedimento realizado pelos apelados na recorrente, para então averiguar a responsabilidade por supostos danos morais suportados pela apelante em decorrência das perdas funcionais.

Sabe-se que a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais são extraídos, como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa, um dano a outrem e o nexo causal entre aquela e o dano causado.

Partindo dessa premissa, conclui-se que incumbe ao autor da ação de indenização comprovar a ocorrência da conduta culposa desencadeadora de um dano contra si.

Outrossim, cabe acrescentar que o Código de Defesa do Consumidor também manteve os princípios da responsabilidade civil do médico, ao dispor em seu art. 14, § 4º, que
"a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa"
, tratando-se, aliás, de uma exceção à responsabilidade objetiva que rege as relações de consumo, como regra geral.

Calha ponderar que a responsabilidade civil contratual do médico, levando em consideração a relação jurídica obrigacional preexistente entre o profissional e o paciente, ocorre quando aquele pratica ato contrário a um dever jurídico de que resulte dano a este.

Considerada a relação contratual médico/paciente, a responsabilidade é subjetiva, dependendo, pois, da comprovação de culpa do profissional, do dano e do nexo de causalidade entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente.

Conforme cediço, no caso de erro médico, deve restar comprovada culpa inescusável por parte do médico.

Não se pode deixar de considerar que, ainda, que a obrigação contratual assumida pelo médico está pautada no dever de realizar um tratamento clínico ou cirúrgico de forma diligente e cautelosa, sem, contudo, na maioria dos casos, comprometer-se ao resultado esperado.

Isso pois, em geral, a obrigação da prestação de serviços médicos é de meio, hipótese dos autos, e não de resultado, na qual o profissional realiza certa atividade rumo a um fim, com o compromisso de atingi-lo.

Na análise do caso, verifica-se que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus da comprovação do fato constitutivo de seu direito, previsto no art. 373, I, do CPC, uma vez que não demonstrou nos autos qualquer conduta culposa do médico pelo procedimento, que apresentava um nódulo de grande extensão e necessitava a sua retirada completa para o tratamento, o que impossibilita o reconhecimento do dever de indenizar.

Ademais, é imperioso registrar que, pelo laudo médico, não fora constatada qualquer conduta proveniente de erro mérito que possa ter gerado os danos suportados pela recorrente, mesmo porque a lesão ocasionada é inerente ao tratamento a que fora submetida, senão vejamos:

Destarte, inexistindo nos autos qualquer demonstração no sentido de que eventual erro no procedimento adotado pela réu, não se faz presente o requisito 'culpa', indispensável ao reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva.

Desse modo, não há falar em responsabilização dos apelados ante a documentação exposta nos autos, inexistindo comprovação sobre o alegado erro médico.

Assim, ante os fundamentos expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Autor, mantendo-se inalterados os termos da Sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso e em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025